Tribunal: TJPA
Processo: 0808444-46.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808444-46.2024.8.14.0401

APELANTE: PAULO VICTOR SILVA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REJEIÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL ACOLHIMENTO. EXCLUSÃO DE AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta contra a r. sentença do d. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que condenou o acusado à pena total de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e 147, caput, do CP, bem como ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais à vítima. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução das penas e a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, ou sua fixação em R$ 50,00 (cinquenta reais). O recurso foi contrariado pelo Ministério Público, tendo a d. Procuradoria de Justiça opinado pelo conhecimento e não provimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes provas suficientes para a manutenção da condenação e se é possível a redução das penas impostas, com exclusão da agravante prevista no art. 61, II, e, do CP, bem como a revisão do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação do apelante encontra-se devidamente fundamentada em elementos probatórios consistentes, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal e documental, tais como prints de ligações e mensagens, bem como relatório da Polícia Civil. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar, possui especial relevância, sendo apta a fundamentar a condenação.

4.

Quanto à dosimetria da pena, verificou-se excesso na fixação da pena-base para o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois a valoração negativa da culpabilidade representou bis in idem, sendo de rigor sua fixação no mínimo legal, ou seja, 03 (três) meses de detenção.

5.

Com relação ao crime de ameaça, a pena foi corretamente fixada no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção, não havendo reparos quanto a este ponto. Entretanto, impõe-se a exclusão da agravante do art. 61, II, e, do CP, pois a vítima era ex-companheira do acusado, não sendo cabível a analogia in malam partem para sua aplicação.

6.

Quanto ao valor fixado a título de danos morais, este se mostra razoável e proporcional aos danos psicológicos suportados pela vítima, devendo ser mantido, conforme autorizado pela jurisprudência e pelo art. 387, IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 para 03 (três) meses de detenção e excluir a agravante do art. 61, II, e, do CP, mantendo-se a pena do crime de ameaça, bem como a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, é meio de prova idôneo à condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. É vedada a aplicação da agravante do art. 61, II, e, do CP, ao crime cometido contra ex-companheira, por configurar analogia in malam partem.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XXXIX; CP, arts. 59, 61, II, e, 68, 147; CPP, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/02/2024; STJ, REsp 1.201.880/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 07/05/2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por Paulo Victor Silva de Melo, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática da conduta descrita no artigo 24-A, ambos da Lei nº 11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva) e 01 (um) mês) e 15 (quinze) dias de detenção, pelo delito do art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, devendo as penas serem cumpridas no regime aberto, bem como condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais à vítima.

Narra a denúncia
presente à ID 24506431, de forma sintética, in verbis: “(...)
que, nos dias 06/09/2023, por volta das 15:00h e 07/09/2023, por volta de 06:20h, em residência particular situada no Jardim das Poncianas, n° 30, bairro Sacramenta, Belém/PA e em via pública, situada na Avenida Pedro Alvares Cabral, Bairro Sacramenta, Belém/PA, LOREDA CLELIA RODRIGUES GALVÃO, foi vítima de DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS e AMEAÇA perpetrada por PAULO VICTOR SILVA DE MELO, ora denunciado, em âmbito doméstico e familiar”

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte expostas.

Em razões recursais apresentadas à ID 24506639,
requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria dos delitos que lhes foram atribuídos.

De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada próximo ao mínimo legal e excluída a agravante do art. 61, II, ‘e’, do CPB.

Por último requer a exclusão da condenação em pagamento de danos morais à vítima, ou que esta seja fixada no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Em contra-razões
, o
parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, opina pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por alegada inexistência de provas sobre a autoria dos delitos que lhes foram atribuídos.

Adianto que tal tese não possui esteio forte o suficiente para lhe sustentar, pois a autoria dos delitos em questão foi provada de forma clara, senão vejamos:

A vítima, a Loreda Clélia Rodrigues Galvão, em seu depoimento em juízo,
confirmou os termos da denúncia, esclarecendo que no dia 07/09/2024, quando a depoente ia para o seu trabalho, na Avenida Pedro Alvares Cabral, o réu apareceu armado em um carro de cor preta, mandando que ela entrasse no veículo; que a depoente conseguiu se misturar com as pessoas que estavam na parada de ônibus para que pudesse se esconder e depois conseguir ir para sua casa; que o acusado passou a ligar para a ofendida; que a depoente chegou a pedir socorro a seu pai, o qual lhe buscou na porta da casa e lhe levou para o trabalho; que o denunciado ainda ameaçou a depoente através de mensagens dizendo as textuais: ‘
Se eu te ver com alguém eu vou te derrubar, tu e a pessoa que tu tá
’; que nessa época a depoente já estava se envolvendo com outra pessoa; que no mesmo dia, pela parte da noite, o réu ficou às proximidades da casa da vítimas, armado, fato este que foi visto por seu namorado e suas filhas; que informa que possui outro processo contra o acusado por lesões corporais, que tramita na vara criminal de Barcarena; que a vítima sofreu ameaças tanto pessoalmente, quanto por ligações e mensagens enviadas pelo recorrente.

O informante, Lourenço de Souza Galvão Filho, pai da vítima, disse em juízo que sua neta já havia em outra ocasião lhe acionado com pedido de socorro, tendo o depoente ido buscar a vítima e sua neta que encontravam-se escondidas em uma casa às proximidades da alça viária; que afirma que sua filha, vítima destes autos, estava toda espancada; que apesar disso a vítima veio a reatar seu relacionamento com o acusado; que no mês de setembro a ofendida lhe ligou pedindo socorro, dizendo que o apelante estava tentando pegá-la e leva-la em um carro preto, às proximidades da ponte do Barreiro; que foi em socorro de sua filha, tendo esta lhe mostrado as treze ligações que o acusado havia lhe feito; que a ofendida lhe disse que o recorrente chegou a lhe ameaçar caso ela não atendesse as ligações.

O recorrente, em seu depoimento em juízo, negou a prática dos delitos em estudo, afirmando que nunca efetuou ligações nem mandou mensagens a vítima ameaçando-a.

Conforme se verifica nos prints acostados à ID 24506428, fls. 16/21, o recorrente foi devidamente intimado das medidas protetivas que foram deferidas à vítima, tendo a polícia civil, através de relatório constante à fl. 36 e ss., da mesma ID, relatado as ameaças sofridas pela ofendida, bem como o descumprimento das medidas protetivas que foram deferidas em favor da ofendida, passando a indiciá-lo. Consta também na mesma ID 24506428, fls. 24 e ss, prints da tela do celular da vítima onde se evidencia as ligações efetuadas para seu número.

Logo, por tudo que foi trazido ao processo, não há como conferir outra interpretação aos fatos do que aquela contida na peça inicial, já que as ameaças sofridas pela vítima se mostraram idôneas, bem como o descumprimento de medida protetiva que lhe foi deferida pelo juízo a quo, tendo a ofendida relatado, em riqueza de detalhes, os fatos em sua plenitude, fatos estes que foram corroborados pelo depoimento da testemunha informante e demais provas trazidas aos autos, inclusive prints da tela do telefone celular da ofendida, que demonstram as ligações que foram efetuadas a seu celular.

Além do que, a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, é meio de prova idôneo para ensejar uma condenação.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

2 - DA REQUERIDA REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL
.

De forma subsidiária, pretende a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada próximo ao mínimo legal, pois alega que as circunstâncias judiciais lhes são favoráveis, assim como pleiteia a exclusão da agravante do art. 61, II, ‘e’, do CPB.

Os delitos a que foi condenado o apelante possuem a seguinte redação e penas em abstrato:

Artigo 24-A da Lei 11.340/2006 (com redação anterior a mudança efetuada pela Lei 14.994/2024)

“Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.”

Artigo 147,
caput
, do Código Penal.

“Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.”

A pena base das referidas condutas foram procedidas da seguinte forma:

“Da dosimetria da pena em relação ao crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei 11.340/2006):

A
CULPABILIDADE
- sendo ela a reprovabilidade da formação da vontade, entendo que era perfeitamente exigível ao réu que mantivesse conduta diversa, uma vez que se mostrou intacto seu livre arbítrio, determinando-se de acordo com essa livre vontade. Não estava sob qualquer coação moral irresistível e detinha a possibilidade do conhecimento do injusto (não existem as hipóteses de erro de proibição ou obediência hierárquica), sendo imputável (não era menor de dezoito anos, e nem detinha doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado) (desfavorável);
ANTECEDENTES
- o réu não registra antecedentes criminais com sentença transitada em julgado.
CONDUTA SOCIAL
- o réu afirma que trabalha, aparentando uma conduta social integrada à sociedade (favorável);
PERSONALIDADE
- Não há elementos para uma avaliação.
MOTIVAÇÃO DO CRIME
- presumidamente, causar abalo psicológico à vítima (desfavorável); as
CIRCUNSTÂNCIAS
forma, tempo, lugar e meios de execução do delito, não se apresentam como relevantes (favorável); as
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
inerentes ao próprio delito, e o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não deu margem a qualquer comportamento delituoso do réu (neutro).

Tendo por base as considerações acima expendidas, constatando que das oito circunstâncias legais, uma delas desfavorável, e com amparo no art. 68 do CPB, fixo-lhe a pena-base pelo
delito de descumprimento de medida protetiva de urgência em 06 (seis) meses de detenção
.”

“Da dosimetria da pena em relação ao crime de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal).

A
CULPABILIDADE
, entendida como o juízo de censurabilidade que recai sobre a conduta do agente, é de pouca reprovabilidade. Os
ANTECEDENTES
do réu não apontam condenação criminal com trânsito em julgado. Quanto a sua
CONDUTA SOCIAL
, seu comportamento no meio em que vive, seja comunidade, a família e os colegas de trabalho, não há como mensurar pelo que está nos autos. Sua
PERSONALIDADE
com possibilidade de recuperação. Quanto aos
MOTIVOS DO CRIME
, tem-se que ele se deu por mera discussão, normal à espécie. As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
foram comuns ao calor da discussão. As
CONSEQUÊNCIAS
do crime não foram graves. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não contribuiu para o crime.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima fixo a pena base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.”

Analisando de forma isolada as penas em abstrato expostas nos artigos violados (anteriormente transcritos), bem como as penas base aplicadas pela autoridade julgadora em relação a cada crime praticado pelo apelante, entendo que no que se refere a conduta descrita no art. 24-A da Lei 11.340/2006, a pena base foi imposta em 06 meses de detenção, por se mostrar presente uma circunstância judicial desfavorável ao denunciado (a culpabilidade), o que, no caso, analisando a fundamentação dada pelo juiz a quo, vejo que esta circunstância já faz parte do próprio tipo penal violado, não podendo ser valorada com as mesmas razões trazidas no tipo, por configurar verdadeiro bis in idem, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente.

Logo, entendo que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, em relação ao delito do art. 24-A da Lei 11.340/2006, são todas favoráveis ao apelante, motivo este que redefino a pena base desse crime para seu mínimo legal, que é de 03 (três) meses de detenção, pena esta que torno definitiva, por inexistir qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

No caso da pena inicial do delito descrito no art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro, está foi arbitrada dentro dos parâmetros legais e justos para a situação que foi posta, não merecendo qualquer reparo, já que evidente que por não ter sido valorada nenhuma circunstância em desfavor do réu, a pena base se fez aplicada no mínimo necessário ao tipo violado, que no caso foi de 01 (um) mês de detenção.

No entanto, na aplicação da agravante descrita no art. 61, II, e, do CPB, por ser a vítima ex-companheira do acusado, esta não se mostrou justa ao caso, já que a referida agravante deverá ser aplicada somente nos casos em que o delito é cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge (art. 61, II, e, do CPB).

No caso dos autos, a vítima não era cônjuge da parte recorrente, e sim, apenas ex-companheira, portanto, a referida agravante não incide nas hipóteses de crime praticado contra companheira, pois a lei faz menção apenas ao cônjuge e, na seara criminal, não se admite o emprego da analogia em prejuízo do réu (
in malam partem
) para agravar a pena.

A respeito do que digo, vejamos entendimento da doutrina.

"(...) A prova do parentesco deverá constar obrigatoriamente dos autos, mediante documentos próprios (carteira de identidade, certidão de nascimento ou certidão de casamento etc.), não podendo a circunstância agravante ser aplicada na sua ausência. Não importa, ainda, que o parentesco seja natural ou proveniente de adoção. Como a última figura da alínea e faz menção ao cônjuge, não podemos nela admitir a pessoa do (a) companheiro (a), sob pena de ser realizada a chamada analogia in malam partem, o que não impede que, neste caso, seja aplicada a circunstância agravante elencada pela alínea f (...)" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 17. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2015. v. I. p. 648)

"(...) Exige-se, para a incidência da agravante, prova documental da relação de parentesco ou do vínculo matrimonial. De fato, a prova do estado das pessoas deve observar as restrições estabelecidas na lei civil (art. 155, parágrafo único, do CPP)." (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2016. p. 403).

“Relações familiares: (...) Não se aceita, também, pelo princípio da legalidade estrita que vige em direito penal, qualquer inclusão de concubinos ou companheiros ” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013, p. 457).

A jurisprudência segue o mesmo caminho.

"
RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVANTE DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA E, DO CÓDIGO PENAL. NÃO APLICAÇÃO. CRIME PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR NA FORMA SIMPLES. CRIME HEDIONDO. REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CUMPRIMENTO NO REGIME DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 66, VI, DA LEP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL LEVE, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 1. A agravante de que trata o artigo 61, II, e, do Código Penal não incide nas hipóteses de crime praticado contra companheiro (a), pois a lei faz menção apenas ao cônjuge e, na seara criminal, não se admite o emprego da analogia em prejuízo do réu (in malam partem) para agravar a pena. (...)." ( REsp 1201880/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 14/05/2013).

Assim, pelo que já foi exposto acima, procedo a exclusão da agravante descrita no art. 61, II, e, do CPB, em relação ao delito de ameaça a que foi condenado o apelante, mantendo a pena desse crime no mesmo importe definido na pena base, que foi de 01 (um) mês de detenção.

Por último, quanto ao valor arbitrado pelo magistrado, a título de danos morais à vítima, este foi fixado dentro da mais ampla razoabilidade e proporcionalidade, não existindo razão para reverter esse quantum para um valor praticamente irrisório como pretende a defesa, que no caso seria de cinquenta reais, já que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível a fixação de valor de indenização a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, o que é o caso destes autos.

Além do que, o valor arbitrado deve ser proporcional a violência psicológica sofrida pela ofendida, que a meu ver poderia ser um importe bem superior ao que foi imposto na sentença recorrida, mas como o recurso é exclusivo da defesa do denunciado, qualquer modificação para maior configuraria verdadeiro reformatio in pejus, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico vigente, devendo permanecer integralmente o valor aplicado na decisão recorrida.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso interposto, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém, 26/06/2025